Tribunal: TJMT
Processo: 1013688-24.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013688-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA - CNPJ: 57.514.875/0001-29 (AGRAVANTE), JESSICA VILELA SOUZA CAMARGO - CPF: 035.708.731-37 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO; AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO NA ANÁLISE DO PEDIDO. DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. NULIDADE PARCIAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ASA Recupera Serviços de Cobrança Ltda contra decisão que, em execução, determinou o recolhimento das custas de diligência do oficial de justiça, sob o fundamento de que a isenção prevista na Lei nº 15.109/2025 não abrange despesas operacionais, embora a parte tenha requerido a concessão da gratuidade da justiça com base no art. 98 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de adiantamento das despesas de oficial de justiça é compatível com o regime de isenção previsto na Lei nº 15.109/2025; (
ii
) estabelecer se houve omissão do juízo de origem ao deixar de analisar o pedido de gratuidade da justiça formulado com fundamento no art. 98 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem incorre em omissão ao não apreciar o pedido de gratuidade da justiça, limitando-se a aplicar a isenção legal específica, o que configura negativa de prestação jurisdicional.

O Tribunal não pode analisar diretamente o pedido de gratuidade sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A solução adequada consiste em determinar o retorno dos autos à origem para
apreciação fundamentada do pedido, com suspensão da exigibilidade das despesas até decisão ulterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de análise do pedido de gratuidade configura negativa de prestação jurisdicional e impõe a devolução da matéria ao juízo de origem. 4. A apreciação originária do pedido pelo Tribunal configura supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 82, § 3º; 98 e § 1º, incisos I e VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2370914-45.2024.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Ortiz Gomes, j. 05.12.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1013688-24.2026.8.11.0000

ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA

x

JESSICA VILELA SOUZA CAMARGO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASA RECUPERA SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA contra decisão interlocutória do Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução nº 1062035-96.2025.8.11.0041, determinou o recolhimento das custas de diligência do oficial de justiça.

O juízo de origem fundamentou que a isenção do adiantamento de custas processuais garantida pela Lei nº 15.109/2025 (Art. 82, § 3º, do CPC) refere-se estritamente às taxas judiciárias, não alcançando as despesas operacionais com oficiais de justiça.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que teve o benefício da gratuidade da justiça integralmente deferido pelo juízo de origem (ID 200526698), após comprovar sua hipossuficiência financeira.

Afirma que o art. 98, § 1º, do CPC estabelece rol de isenções que abrange tanto as custas judiciais quanto as despesas com atos processuais, não havendo espaço para excluir as diligências de oficial de justiça.

Alega, ainda, que a exigência de pagamento configura obstáculo indevido ao acesso à justiça, em afronta a preceitos constitucionais e infraconstitucionais.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 357626380).

Irresignada, a parte agravante interpôs Agravo Interno (ID 357987888) contra a decisão que indeferiu a liminar.

Não houve apresentação de contraminuta, uma vez que a relação processual ainda não foi
angularizada
na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia em determinar se o juízo de origem agiu acertadamente ao exigir o recolhimento das diligências de oficial de justiça.

No caso em análise, observa-se que o juízo
a quo
deferiu a citação da executada sob a rubrica "Isento de custas", fundamentando-se na Lei nº 15.109/2025. Referida norma garante que, em ações de execução, o exequente não necessita adiantar as taxas judiciárias.

Entretanto, verifica-se um relevante equívoco procedimental na origem.

Na petição inicial, a
a
gravante não se limitou a pedir a isenção do adiantamento de taxas; ela postulou expressamente

"
a
concessão da gratuidade de justiça, com fundamento no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, para isenção das custas processuais e honorários advocatícios."

O benefício da Gratuidade da Justiça (
a
rt. 98 do CPC) é instituto distinto e mais abrangente do que a mera isenção de adiantamento da lei especial. Se deferida a Gratuidade da Justiça, esta compreende, obrigatoriamente, as taxas judiciárias, as despesas processuais e, fundamentalmente, as diligências necessárias para a prática de atos processuais (
a
rt. 98, § 1º, incisos I e VIII, do CPC).

Ocorre que o magistrado singular, ao proferir o primeiro despacho, omitiu-se quanto à análise do pedido de Gratuidade da Justiça (hipossuficiência), limitando-se a aplicar a isenção objetiva da Lei nº 15.109/2025.

Ao ser provocado via reconsideração, manteve o entendimento restritivo sem avaliar se a empresa
a
gravante preenchia ou não os requisitos para a benesse do
a
rt. 98 do CPC.

Dessa forma, a decisão padece de nulidade parcial por negativa de prestação jurisdicional em relação ao pedido de assistência judiciária gratuita.

Todavia, o
pedido deve ser analisado prioritariamente pelo juízo natural da causa.
Caso este Tribunal analise agora os documentos de ID 199592673 e seguintes para conceder ou negar o benefício,
estar
á
incorrendo
em supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento.
Justiça gratuita. Matéria não apreciada em primeiro grau. Supressão de instância. Princípio do duplo grau de jurisdição. Decisão que determinara o recolhimento das custas e despesas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Pedido de justiça gratuita que não fora enfrentado diretamente pelo Juízo "a quo".
Parte que sequer opôs embargos de declaração quanto à ausência de pronunciamento sobre o referido
assunto.
A apreciação direta do mérito da questão pelo Tribunal configuraria supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes desta Colenda Câmara. Recurso não conhecido, com determinação
. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23709144520248260000 São Paulo, Relator.: Carlos Ortiz Gomes, Data de Julgamento: 05/12/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2024)

P
ortanto, o provimento parcial do recurso é a medida adequada para que o
juízo de origem analise o pedido de
gratuidade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento
para determinar ao juízo de origem que aprecie, de forma fundamentada e com base nos documentos já acostados aos autos, o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante nos termos do
a
rt. 98 do CPC, ficando suspensa a exigibilidade das custas de oficial de justiça até que sobrevenha tal decisão em primeiro grau.

JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026